Tribunal: STF
Processo: RE 582710
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão que determina o retorno dos autos à origem, porque reconhecida a repercussão geral da matéria em discussão no feito. Decisão irrecorrível.



    1. A questão debatida nestes autos efetivamente diz com a alegada estabilidade financeira de proventos de servidor público.



    2. Matéria constitucional em discussão que já teve a repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual desta Suprema Corte.



    3. Despacho, ademais, que se tem por irrecorrível, a não admitir a interposição de agravo regimental.



    4. Agravo regimental não conhecido.